Tribunal: CARF
Processo: 13811.003740/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.003740/2007-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.935 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
DCTF MENSAL OU SEMESTRAL. RECEITA BRUTA. MOMENTO DO
RECONHECIMENTO.
Para os contribuintes que optaram pelo regime de caixa, causando
descasamento entre a escrituração comercial e fiscal, deve-se considerar o
momento do recebimento da receita para enquadramento no artigo 2o ou 3o da
IN SRF 482/04. (Acórdão no 9101-003.545. Cons. André Mendes de Moura)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.003740/2007-80
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.003740/2007-80

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, então
vigente, buscando a reforma do Acórdão no 1802-001.506, de 05 de dezembro de 2012,
proferido pela 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, que deu provimento ao
recurso voluntário. O decisum foi ratificado pelo Acórdão de embargos no 1802-001.600, de 09
de abril de 2013, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional. Os
julgados receberam as seguintes ementas:
Acórdão no 1802-001.506
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
DCTF MENSAL OU SEMESTRAL. RECEITA BRUTA. MOMENTO DO
RECONHECIMENTO.
Para os contribuintes que optaram pelo regime de caixa, causando descasamento entre a
escrituração comercial e fiscal, deve-se considerar o momento do recebimento da receita
para enquadramento no artigo 2o ou 3o da IN SRF 482/04.

Acórdão de embargos no 1802-001.600
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS. DESCABIMENTO
Não cabem embargos quando não for constatada omissão suscitada pela embargante.
DILIGÊNCIA. OBJETIVO. CONVICÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA.
O processo deve seguir o princípio da verdade material, princípio este que determina
que a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, e, se necessário for,
determinar a realização de diligência para formar a sua convicção. Os quesitos
formulados pelas partes para constar na diligência são meras sugestões que podem ou
não serem acatadas pelo julgador.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação às matérias: (i) inclusão das variações
cambiais no conceito de receita bruta; (ii) a opção pelo regime de caixa, nos termos da MP no
2.158/35, art. 30, vincula a apuração de todas as obrigações fiscais ao mesmo regime; e (iii) feita
a opção pelo lucro real, é incabível invocar o art. 2o da IN SRF no 104/98 para pleitear o
reconhecimento das receitas financeiras pelo regime de caixa. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 204-01.045 e 203-11.754 (i); 204-
01.045 e 203-11.754 (ii); e 201-78.683 e 201-78.684 (iii), respectivamente.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.003740/2007-80

Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho no 1200-
00.173, de 29 de maio de 2013, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial tão somente com
relação à matéria (iii), englobando a “discussão da periodicidade de apresentação da DCTF, cuja
questão está diretamente ligada à forma de cálculo da receita bruta auferida pelos contribuintes,
refletida pela forma de escrituração das receitas (pelo regime de competência ou pelo regime de
caixa)”.
O prosseguimento parcial do recurso especial foi confirmado em sede de
despacho complementar de exame de admissibilidade, exarado em 01 de novembro de 2019,
pelo Presidente da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que negou seguimento ao apelo
com relação às matérias (i) e (ii).
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, trata-se de multa por intempestividade na entrega de DCTF. A
FAZENDA NACIONAL insurge-se quanto à periodicidade de apresentação da DCTF, mensal
ou semestral, de acordo com a opção do regime de caixa ou competência para escrituração de
suas receitas de variação cambial.
A matéria já foi objeto de análise pela 1a Turma da Câmara Superior, no Acórdão
n.o 9101-003.545, de relatoria do Ilustre Conselheiro André Mendes de Moura, com ementa nos
seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.003740/2007-80

Ano-calendário: 2005
DCTF MENSAL OU SEMESTRAL. RECEITA BRUTA. MOMENTO DO
RECONHECIMENTO.
Para os contribuintes que optaram pelo regime de caixa, causando descasamento entre a
escrituração comercial e fiscal, deve-se considerar o momento do recebimento da receita
para enquadramento no artigo 2o ou 3o da IN SRF 482/04.

Da fundamentação do julgado, extraem-se os seguintes argumentos, que passam a
integrar o presente julgado como razões de decidir, in verbis:

[...]
A matéria devolvida consiste em apreciar a seguinte questão:
- a administração tributária confere a opção pelo regime de caixa
para a pessoa jurídica, no caso, receitas previstas no art. 30 da MP no
2.158, de 2001;
- optando pelo regime de caixa, a apuração dos tributos efetuada pela
pessoa jurídica pode conduzir a valores diferentes daqueles calculados pelo
regime de competência;
- diante de tal divergência, poderia a administração tributária exigir
a diferença decorrente da diferença no reconhecimento de receitas
(caixa X competência) refletida na DCTF?
Entendo que a administração não pode exigir a diferença decorrente
da divergência de regime de reconhecimento das receitas, para o caso em debate.
Vale transcrever o artigo 30 da Medida Provisória n° 2.158, de 2001:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos
de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando
da liquidação da correspondente operação. (Grifei)
A norma foi reproduzida também no art. 13 da IN SRF no 247 de 2002, em
vigência à época dos fatos:
Art. 13. As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função de taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis
por disposição legal ou contratual, são consideradas, para efeitos da incidência
destas contribuições, como receitas financeiras.
§ 1o As variações monetárias em função da taxa de câmbio, a que se refere o
caput, serão consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo das
contribuições, quando da liquidação da correspondente operação.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.003740/2007-80

§ 2o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias de que trata o § 1o poderão
ser consideradas, na determinação da base de cálculo das contribuições, segundo o
regime de competência. (Grifei)
Ora, se há permissivo legal expresso, no sentido de que as receitas
podem ser reconhecidas no momento de sua percepção, quando da
liquidação da correspondente operação, e tendo feito tal opção a pessoa
jurídica, incorreria em equívoco a administração tributária exigir que a
apuração das receitas na entrega da DCTF não seguisse o momento em que
foram reconhecidas.
De fato a regra geral é o regime da competência, mas se o legislador
apresentou a opção do regime de caixa para a situação prevista na norma em
análise, não há dúvidas de que as receitas deverão integrar a base de cálculo
correspondente ao período em que foram efetivamente percebidas.
Se o dispositivo normativo que autoriza o regime de caixa tem como
consequência a inclusão na base de cálculo das receitas no período de apuração
"X", não há como se exigir que tais receitas, por conta do regime de competência,
devessem estar incluídas no período de apuração "X+1".
Vale transcrever excerto do voto proferido no Acórdão no 1802-001.507 que
tratou com precisão a questão:
O ponto nodal da discórdia entre a autoridade fiscal e a Recorrente diz respeito
ao momento em que as variações monetárias devem ser consideradas como
integrantes da receita bruta para fins eleição do critério de apresentação da DCTF. De
acordo com a autoridade fiscal deve-se respeitar o regime de competência,
enquanto que na ótica da Recorrente, as pessoas jurídicas que se utilizaram da
faculdade da apuração pelo regime de caixa previsto no artigo 30, parágrafo 1o
da Medida Provisória n° 2.158/2001 devem seguir o regime de caixa.
(...)
O legislador ao permitir que o contribuinte optasse pelo regime de caixa ou
competência para a apuração desses tributos criou um descasamento entre a
escrituração contábil e fiscal, o que se estendeu, inclusive, para os contribuintes que
se encontrassem na sistemática de apuração do lucro presumido. Para corroborar
com esse entendimento, vejamos a citada IN SRF no 104/98:
Art. 1o A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda de
bens ou direitos ou de prestação de serviços com pagamento a prazo ou em
parcelas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro Caixa,
deverá:
I - emitir a nota fiscal quando da entrega do bem ou direito ou da conclusão do
serviço;
II - indicar, no livro Caixa, em registro individual, a nota fiscal a que
corresponder cada recebimento.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica que mantiver escrituração
contábil, na forma da legislação comercial, deverá controlar os
recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual, em cada
lançamento, será indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.003740/2007-80

§ 2° Os valores recebidos adiantadamente, por conta de venda de bens ou
direitos ou da prestação de serviços, serão computados como receita do mês
em que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão
dos serviços, o que primeiro ocorrer.
§ 3° Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a qualquer título, do
adquirente do bem ou direito ou do contratante dos serviços serão
considerados como recebimento do preço ou de parte deste, até o seu limite.
§ 4° O cômputo da receita em período de apuração posterior ao do
recebimento sujeitará a pessoa jurídica ao pagamento do imposto e das
contribuições com o acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de
ofício, conforme o caso, calculados na forma da legislação vigente.
Art. 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, à determinação das
bases de cálculo da contribuição PIS/PASEP, da contribuição para a
seguridade social COFINS, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
e para os optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
SIMPLES.”
(Grifos meus).
Em consulta a legislação vigente, inclusive interpretativa, não há em lugar algum
esclarecimento quanto a esta matéria, o que pode gerar dupla interpretação por
parte do contribuinte.
Frise-se mais uma vez que há clara separação entre as obrigações fiscais e
acessórias, especialmente quando da emissão das notas fiscais que se dão em
momento diferente daquele em que se registra a receita bruta contábil, por força da IN
104/98, art. 1o, § 1o, acima transcrito.
Com efeito, nos casos em que o contribuinte elege o reconhecimento do regime
de caixa, e não de competência, para a apuração da base de cálculo dos seus tributos,
causando assim o descasamento com a legislação comercial, nada mais razoável que
o efeito (reconhecimento) da receita bruta para fins de cumprimento das
obrigações acessórias também seja considerado no momento do recebimento.
(Grifos originais)
Assim, há que haver uma convergência entre o regime de apuração
previsto no artigo 30 da Medida Provisória n° 2.158, de 2001, e a
informação prestada para fins de cumprimento de obrigação acessória, no
caso, a entrega de DCTF. Tendo sido concretizada a opção pelo regime de
caixa para o reconhecimento das receitas previstas na legislação, tal
sistemática deve ser refletida na apuração informada na declaração.
[...]

Portanto, quando o contribuinte elege o reconhecimento do regime de caixa, e
não de competência, para a apuração da base de cálculo dos seus tributos, e ensejando o
descasamento com a legislação comercial, deve ser admitido que o efeito (reconhecimento) da
receita bruta para fins de cumprimento das obrigações acessórias, no caso a entrega de
DCTF, também seja considerado no momento do recebimento.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.935 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.003740/2007-80

Com base no julgamento já proferido pela 1a Turma da CSRF, cujas razões
também integram o presente voto como fundamentos da decisão, e que foi reproduzido em outras
decisões de processos administrativos do mesmo contribuinte em que se discutia a mesma
matéria em análise (Acórdãos no 9101-004.418 e outros), deve ser negado provimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital